Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745255-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O O Agravante requer o não conhecimento das contrarrazões apresentadas, ante a intempestividade do protocolo da peça (ID 68712389). De fato, o prazo legal decorreu em 29/11/2024 (ID 66810492) e a petição foi protocolizada apenas em 1/12/2024 (ID 66814841). Assim, deixo de receber as contrarrazões de ID 66814841, eis que manifestamente intempestivas. À Secretaria para desentranhar a peça. Após, retornem-se os autos para julgamento. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator